Tribunal: TCU
Processo: 012.186/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra deliberação que julgou suas contas irregulares, condenando-o ao ressarcimento do débito e ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. João Angelim Cruz em face do Acórdão 5648/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, por meio do respectivo advogado.